Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Processo : 0742994-35.2020.8.07.0000 DECISÃO O processo retornou a esta relatoria eventual para a reapreciação de medida apontada urgente, após a decisão[1] da eminente Desa. Diva Lucy, que também atuando na relatoria eventual, por entender não caracterizada urgência, indeferiu o pedido da impetrante[2]. A impetrante-agravada insiste que a medida liminar é descumprida sistematicamente, diante de indisponibilidade do medicamento essencial para sua vida[3]. Colaciona documentos[4] para comprovar a urgência. Intimados previamente os agravantes para se manifestarem objetivamente sobre o cumprimento da medida liminar concedida, respondeu, por ora, apenas o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF)[5], alegando que não há resistência injustificada para cumprimento da obrigação, pois está tomando todas as providências para atender a demanda. Diz que instaurou processo para a aquisição do fármaco, mas depende da tramitação legal desse procedimento e, principalmente, de disponibilidade financeira, que, para a aquisição desse único medicamento da impetrante, é de R$ 393.982,80, extrapolando as receitas do IGESDF. Aponta inexistir laudo médico da equipe que assiste a impetrante no hospital da rede pública, prescrevendo o tratamento medicamentoso não padronizado. Decido. A eminente Desa. Diva Lucy entendeu ausente urgência para atuação na forma do art. 90 do RITJDFT e, assim, indeferiu o pedido da impetrante para que fossem tomadas providências mais enérgicas para forçar o cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Com a devida vênia, não entendo dessa forma. A medida liminar foi deferida pelo eminente Relator originário, Des. Alvaro Ciarlini, em 28.09.2020, nos seguintes termos[6]: No caso em exame, a impetrante submeteu-se a tratamento para a neoplasia maligna do pulmão com metástase (“Adenocarcinoma lepídico de pulmão com doença oligometastática”) no Hospital de Base de Brasília, tendo sido submetida a 6 (seis) sessões de quimioterapia (fls. 21-23, Id. 20009236). Ocorre que apesar do tratamento quimioterápico, não houve regressão na patologia, como verifica-se no laudo médico elaborado no dia 16 de setembro de 2020 (fls. 14-17, Id. 20009236), que indicou “aumento significativo numérico, volumétrico e do hipermetabolismo dos nódulos pulmonares, aumento numérico e do hipermetabolismo dos linfonodos mediastinais”. Diante desse cenário, houve a indicação, por médico oncologista de unidade hospitalar particular, da substituição do tratamento quimioterápico por imunoterapia a partir da aplicação do medicamento denominado “Nivolumab”, tendo procedido à seguinte conclusão (Id. 20009237): “Portanto, o uso de imunoterapia neste cenário, comparado a quimioterapia, diminui risco de progressão de doença e morte, e compõe a principal indicação para esta paciente baseado na melhor evidencia cientifica disponível na literatura médica.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, os relatórios médicos alusivos ao acompanhamento da patologia que acomete a impetrante, emitidos pelo Hospital de Base do Distrito Federal, e o laudo elaborado por hospital da rede particular, evidenciam a necessidade de submissão da impetrante ao tratamento em questão. Pelas razões expostas, ressalvo meu entendimento a respeito do tema em deslinde e defiro a liminar postulada para ordenar às autoridades impetradas que providenciem o fornecimento do medicamento denominado “Nivolumab” nos moldes especificados pelo laudo médico que prescreveu a aludida medicação (Id. 20009237) no prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reis) Sucede que, segundo a impetrante, essa decisão liminar não fora cumprida até hoje. Logo, não é possível afirmar-se ausente a urgência a fim de dispensar a análise do pleito na forma do art. 90 do RITJDF. A uma, porque a urgência foi reconhecida pelo próprio relator originário quando concluiu estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. E, a duas, porque não há informações contundentes nos autos dando conta de que as opções de tratamento disponibilizado pelo SUS estão surtindo efeito para melhoria do quadro clínico da impetrante. Nesse passo, cabe considerar que a decisão liminar ainda subsiste, e não há motivos, ao menos no momento, para sobrestá-la ou revogá-la. Daí por que deve ser cumprida. Afinal, a impetrante está acometida por neoplasia maligna do pulmão com metástase, não podendo aguardar indefinidamente pelo julgamento do mérito deste mandamus, especialmente, porque há decisão liminar em seu favor, assegurando-lhe fornecimento do medicamento prescrito. Em que pese não caiba a esta relatoria eventual reapreciar os fundamentos da decisão liminar dada pelo relator originário, em face das alegações trazidas pelos impetrados para justificar descumprimento da obrigação imposta, cumpre-me acrescentar as seguintes considerações, a fim de afastar, ao menos nesta sede preliminar, tais argumentos. Inicialmente, para realçar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fornecimento de medicamentos não padronizados, registro que, no julgamento do RE 855.178/SE, afetado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Dito isso, anoto que a pretensão está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei no 8.080/90, que é regulamentada pelo Decreto no 7.508/2011 e foi atualizada pela Lei no 12.401/2011, bem como na Portaria GM no 3.916/1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Deveras, o direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[7]. Por isso, embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[8] a ser demandado de forma uti singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o mero fato de o medicamento pleiteado não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu três critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios (DJe 04/05/2018): [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Negritado) Na espécie, segundo relatório médico do Hospital de Base do Distrito Federal, a paciente iniciou o tratamento com carboplatina e paclitaxel em 21.04.2020[9]. Contudo, o tratamento quimioterápico não surtiu efeitos para regredir a patologia. Ao contrário, em exame PET-CT, realizado em 09.09.2020, foi constatado “aumento significativo numérico, volumétrico e do hipermetabolismo dos nódulos pulmonares, aumento numérico e do hipermetabolismo dos linfonodos mediastinais”[10]. Por isso, foi indicada a substituição do tratamento quimioterápico por imunoterapia, segundo o laudo fundamentado, elaborado por médico da rede particular de saúde, mediante o uso do OPDIVO (nivolumabe) – medicamento registrado na ANVISA[11] (no 1018004080015 e 1018004080023), não padronizado pela SES-DF[12], mas com demonstração de resultado eficaz em estudos científicos. Ademais, em novo relatório médico[13] elaborado no início deste ano por profissional que acompanha a impetrante, foi ressaltada a necessidade do fármaco para evitar o avanço da doença e suas complicações, constando: Paciente encontra-se sem tratamento há mais de 2 meses, com piora clínica importante nesse período, com queda do estado geral e episódio de pneumonia associado. Em última tomografia de toráx, na data de 10/12/2020, está comprovada aumento das dimensões dos nódulos pulmonares já existentes e surgimento de novos nódulos, caracterizando franca progressão da doença. Nesse cenário, a necessidade do medicamento é de extrema urgência, evitando assim o avanço da doença e de todas as subsequentes complicações. Paciente com risco de morte, e no caso de mais atraso para se iniciar o tratamento, além do aumento do volume de doença, pode-se ocorrer piora clínica da paciente e perda do seu Status Performance para tolerar o tratamento. A indicação de Nivolumabe nesse caso, está baseada na melhor evidência científica disponível na literatura médica. Por sua vez, as informações prestadas pelo chefe de oncologia do Hospital de Base de Brasília[14] datam de 30.09.2020 e, já naquela época, verificou-se progressão da doença após o ciclo do tratamento aplicado. Ainda foi informado da inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS e patronizado pelo IGESDF, bem assim que “as opções de tratamento disponíveis no SUS para uso em segunda linha ou linhas posteriores não têm atividade terapêutica similar ao medicamento acima pleiteado”. Ademais, “Nos termos da jurisprudência do STJ, é admissível prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito” (RMS 61.891/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). Assim, numa análise própria do momento processual, os relatórios elaborados por médico particular aliados ao histórico clínico de atendimento da paciente, permitem afirmar que as opções farmacêuticas disponíveis na Saúde Suplementar já foram utilizadas ao longo do tratamento. Por fim, sendo a impetrante pessoa hipossuficiente economicamente, sem condições de arcar com o tratamento com recursos próprios, cabível a imposição de fornecimento do medicamento em destaque, pelo prazo e dosagem prescritos, tal como determinado na decisão liminar. Logo, não vislumbro justificativa plausível para o descumprimento da medida liminar concedida neste writ. Ora, a decisão liminar foi proferida em 28.09.2020, quando determinado às autoridades impetradas o fornecimento do medicamento no prazo de 15 (quinze) dias, o que até hoje não ocorreu. Não é razoável, tampouco aceitável, que a paciente diagnosticada com câncer pulmonar, atualmente em estágio avançado, ao que consta, esteja até hoje aguardando a disponibilidade do fármaco para dar início ao tratamento da doença que, definitivamente, não pode esperar. Desse modo, considerando o limite do valor da multa fixada inicialmente (R$ 100.000,00), o valor do medicamento informado pelo IGESDF, bem assim que a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, vislumbro necessária a majoração da quantia fixada. Ante o exposto, majoro o valor da multa diária fixada na decisão de id. 20081654 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que incidirá em caso de persistir o descumprimento daquela decisão, limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Intimem-se, com urgência, os impetrados, pessoalmente e por publicação. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, tornem à conclusão do eminente Relator sorteado, Desembargador Alvaro Ciarlini. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual [1] Id. 21655232. [2] Id. 21500112. [3] Id. 22493593, 22607896 e 22639664. [4] Id. 22493594 ao 22493596. [5] Id. 22632183. [6] Id. 20081654. [7] LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [8] DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. [9] Id. 20009235 – p. 31, 34, 53, 56, 60, 62. [10] Id. 20009236 – p. 15. [11] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351308360201510/?nomeProduto=OPDIVO [12] Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/medicamentos/ [13] Id. 22493596. [14] Id. 20594479 – p. 17.